Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, em face à sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívida c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 47970658): FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS ingressou com ação repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência em face de BANCO DE BRASÍLIA SA e CARTAO BRB S/A, todos qualificados nos autos, afirmando, em suma, que realizou empréstimos e renegociações com a primeira ré, bem como utiliza o cartão de crédito vinculado à segunda ré, porém não está conseguindo realizar os pagamentos na forma contratada, em razão do seu grau de endividamento. Informou que é aposentado e pensionista, recebendo uma remuneração bruta de R$ 11.592,09. Alegou a ilegalidade da conduta da ré, ante a concessão indiscriminada de crédito e retenção integral do seu salário. Afirmou que, em virtude do superendividamento, pretende a repactuação das suas dívidas, adotando o procedimento indicado no Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a limitação dos descontos a 30% da sua renda, preservando o mínimo existencial. Requereu a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos a 30% da sua remuneração, o que corresponde a R$ 3.477,62. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, com a homologação do plano de repactuação das dívidas ou o plano judicial compulsório. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova. Anexou documentos. Deferida a gratuidade de justiça e determinada a emenda a para adequar à petição aos requisitos legais, apresentar os contratos e trazer um plano de pagamento (ID 116035130), o autor apresentou os documentos (ID 117958396). Deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré limite os descontos realizados na conta corrente a 50% dos valores depositados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (ID 118852224). A primeira ré BANCO DE BRASÍLIA SA apresentou contestação (ID 120936075). Impugnou o valor da causa e a concessão a gratuidade de justiça. Alegou a má-fé do autor ao não mencionar os outros credores, omitir que além da renda como professor aposentado também recebe R$ 14.873,25 como militar reformado e R$ 18.000,00 como professor da Escola Nacional de Previdência Complementar. No mérito, afirmou que a parte autora não preenche os requisitos para a homologação de um plano de pagamento, pois realizou diversos empréstimos e em seguida entrou com ação judicial, demonstrando sua má-fé, bem como não tem condições de arcar com suas dívidas dentro do prazo legal. Afirmou ser válido o desconto de até 40% do salário, como consignado, e há possibilidade dos descontos realizados em conta corrente. Alegou ausência de demonstração da essencialidade dos empréstimos contratos. Defendeu inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, pois é necessário a regulamentação quanto ao conceito de mínimo existencial. Afirmou a legalidade de sua conduta, bem como a existência de autorização expressa para os descontos serem realizados em conta corrente. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. A parte autora informou o descumprimento da tutela deferida (ID 121218948), tendo sido determinada a intimação dos réus (ID 121586025). A segunda ré CARTÃO BRB SA apresentou contestação (ID 121678885). Impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte autora e o valor atribuído à da causa. Alegou o cumprimento da tutela desde 28/03/2022. Aduziu que não há aplicação de limitação a 30% da renda da parte para o pagamento de cartões. Afirmou que a autora utilizou os cartões de crédito de forma livre e consciente, devendo arcar com o adimplemento. Apresentou plano de pagamento para os cartões Visa Platinum Millenium e Visa Gold. Defendeu a inaplicabilidade do procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor e o respeito aos contratos realizados, com a mínima intervenção. Requereu o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos. A primeira ré informou o cumprimento da tutela, tendo realizado o estorno dos valores para a conta da autora (ID122092747). A segunda ré CARTÃO BRB SA informou o estorno (ID 119753779). Intimadas as rés para se manifestarem quanto as alegações da autora sobre o descumprimento da liminar, bem como apresentarem contraproposta de plano de pagamento (ID 128298840). A autora apresentou réplicas (IDs 124582835 e 124582836), informou que não possui outros credores e que as outras dívidas mencionadas são pagas pela sociedade empresária Residencial Fleur de Liz da qual é sócio administrador, alegando o déficit patrimonial da pessoa jurídica. Afirmou que não possuiu outras rendas. Argumentou que o tempo de cinco anos para o pagamento das dívidas não pode inviabilizar o mínimo existencial. Alegou a realização de protestos e cobranças após o deferimento da tutela. A segunda ré apresentou manifestação, destacando o recebimento de pró-labore pelo autor em 31/12/2021 de pelo menos R$ 6.600,00 e ressaltou que a tutela deferida não veda a realização de protesto (ID 125807832). O autor pleiteou a readequação da tutela deferida para que todos os descontos realizados sejam em folha de pagamento ou conta correntes sejam limitados a 50% (ID 132408202). Infrutífera a audiência de conciliação realizada (ID 136724679). Intimadas as partes para apresentarem quadro com os débitos e um plano de pagamento, observando a legislação (ID 140171605). O autor apresentou planilha com os contratos, valores e indicou a possibilidade de realização do pagamento em 60 meses com os descontos em conta corrente limitados a R$ 1.645,55, mas alegou que somente as rés têm a informação exato dos contratos (ID 142018221). A primeira ré reiterou argumentos da contestação e impugnou o plano de pagamento apresentado pela autora (ID 143041355). A parte autora apresentou manifestação (ID 143781167). A segunda ré informou que toda a dívida com o autor passou a ser da primeira ré (ID 144970720). Determinado que o autor comprovasse a situação de endividamento da pessoa jurídica da qual é sócio administrador e determinada a exclusão de contestação erroneamente apresentada pela segunda ré (ID 147743170), o autor anexou documentos (ID 148831618). A primeira ré opôs embargos de declaração (IDs 149245588 e 150616914), os quais foram rejeitados (ID 149717239), sendo aplicado multa (ID 151184115). A primeira ré apresentou manifestação (IDs 150601568 e 152911178). O autor alegou a existência de erro na juntada anterior (ID 153592383) e juntou documentos. A primeira ré apresentou manifestação e pleiteou a reconsideração da multa aplicada (ID 155738895). Determinada prestação de informações pelo autor e indeferido o pedido de reconsideração da primeira ré (ID 157494085), o autor indicou as dívidas que tem com outras instituições financeiras (ID 158883643) e juntou documentos (ID 158888395). A primeira ré apresentou manifestação (ID 161475417). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 51675509): Ante o exposto, revogo a tutela concedida, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO razão pela qual extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor 10% da causa, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pela gratuidade de justiça que lhe foi concedida. A sentença foi complementada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (51675516). FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS interpôs apelação (ID 51675518). Repristinou os argumentos lançados na inicial e postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de limitar os descontos realizados em sua conta corrente em 30% dos seus rendimentos líquidos. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade judiciária. Intimadas, as requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de ID 51675520. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesta seara, em se tratando de pedido de suspensão da eficácia da sentença que revogou a tutela concedida, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento do recurso, não se constata, a priori, sua presença. Extrai-se dos autos eletrônicos que a pretensão do apelante é repactuar as parcelas dos contratos celebrados com o Banco de Brasília – BRB e Cartão de Crédito BRB, em razão dos inúmeros empréstimos contraídos e que comprometeriam 100% de sua renda líquida. Essa situação resta patente na exposição das razões pelas quais pretende a antecipação da tutela recursal (ID 51675518): “Douto julgador, verifica-se a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Conforme exposto, o Apelante não possui nenhuma condição de arcar com suas dívidas junto aos Apelados sem comprometer sua subsistência e da sua família. Tal circunstância coloca em risco inclusive a sua dignidade. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante o exposto no artigo 300, do CPC. Há evidente perigo de dano quando observado que os encargos financeiros do Apelante ultrapassam em mais de 100% de sua renda líquida, ao considerar os descontos obrigatórios. Importante salientar que o Apelante não busca negar o que deve, na realidade, busca repactuar suas obrigações de forma a ser possível adimpli-las, conforme Lei 14.181/2021, inclusive, desde o início busca negociar extrajudicialmente com as Apeladas para que a parcela da dívida seja de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, valor possível nas atuais condições financeiras para o devido pagamento, sem prejudicar a subsistência da parte Apelante. Ainda, o saldo devedor remanescente não é quantia suscetível de gerar dano algum aos bancos Apelados, mas corresponde a um encargo financeiro fatal ante a manutenção do sustento familiar do Sr. Francisco. Após desenvolver seus argumentos, o demandante pede a limitação das parcelas de todos os contratos a 30% dos seus rendimentos. A Lei no. 14.181/2021, ao tratar do procedimento do superendividamento, estabelece que todas as dívidas decorrentes da relação do consumo poderão ser repactuadas (artigos 54-A e 104-A), cabendo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 05 anos em audiência de conciliação designada exclusivamente para esse fim. A leitura da peça recursal não revela qualquer plausibilidade do direito invocado, uma vez que a pretensão do consumidor é dirigida única e exclusivamente ao BRB e Administradora de Cartão, com o propósito de limitar os descontos pactuados em sua folha de pagamento e conta corrente, mas, em contrapartida, privilegiaria todos os demais credores eventualmente existentes, haja vista que sequer foram chamados ou negada sua existência. A norma material é muito clara quanto ao seu objeto – dívida de consumo – e propósito – assegurar o mínimo existencial do devedor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Da forma como foi proposta a ação, é duvidoso inclusive a existência do suposto direito, na medida em que o STJ já fixou tese a respeito do tema, vedando a aplicação subsidiária da legislação do empréstimo consignado às outras formas de contratação e para limitar o desconto das prestações a 30% da renda do devedor (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. ” Diante dos fundamentos lançados no recurso e considerando o precedente fixado, não existe a plausibilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, a decisão vergastada não merece reforma nesse momento prefacial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator